Tribunal: TJMT
Processo: 0001187-77.2016.8.11.0009
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001187-77.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROBERTO VIEIRA LEITE - CPF: 991.460.101-49 (APELADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA -

LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL -

- MULTA COMINATÓRIA - AFASTADA - UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
–
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –
–
INCIDÊNCIA -
RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO.

1 –
.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2 -
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430
/2006, que incluiu o artigo
41-A
na Lei
8.213
/1991.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara da Comarca de Colíder
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença Com Pedido de Tutela Antecipada n. 0001187-77.2016.8.11.0009
,
ajuizada por
Roberto Vieira Leite
em face do
Apelante,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para:

a)

CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS a conceder auxílio-doença a ROBERTO VIEIRA LEITE, brasileiro(a), solteiro(a), serviços gerais em propriedade rural, portador(a) do RG/CI nº 2.163.352-5 e inscrita no CPF/MF sob o nº 991.460.101-49, dentre os(as) beneficiados(as) pelo auxílio-doença, efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, a partir da intimação desta decisão e sem estimativa de duração do benefício, diante da manifesta impossibilidade de cálculo, na forma do § 8º, do art. 60, da Lei 8.213/91, considerada a condição peculiar de incapacidade temporária para o trabalho, o que a atrair o prazo de vigência de 120 (cento e vinte) dias previsto no § 9º do aludido dispositivo legal, admitida a prorrogação mediante requerimento perante o INSS, sob pena de pagamento de multa de R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais), a ser CUSTEADA PELO GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, tudo com fulcro nos arts. 25, inciso I, 59, “caput” e 61 da Lei 8.213/91;

b)

DETERMINAR ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício (DIB) em 29/09/2015, data do requerimento administrativo (fl. 15);

c)

REJEITAR a arguição prejudicial da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no interregno entre o indeferimento administrativo e a postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência.

[...]

Em suas razões recursais (ID n. 33445958), a Autarquia Federal, pugna pela reforma da sentença, ante a inexistência de prova da incapacidade absoluta e permanente da parte autora para o exercício da atividade remunerada, além da demonstração efetiva de segurado do RGPS.

Sustenta que, se faz necessária a exclusão da imposição de multa contra a Autarquia previdenciária, sob o fundamento de que o descumprimento da decisão pelo INSS não se deve à má vontade de seus servidores, mas, sim em razão do enorme acúmulo de serviço que é de conhecimento da sociedade, ou que, no mínimo, seja reduzida seu valor para parâmetros razoáveis.

Afirma que, os consectários legais devem ser aplicados em consonância com o previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença, seja reformada, bem como manifestação expressa quanto à violação dos dispositivos citados.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 33445992.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 34068998), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara da Comarca de Colíder
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença Com Pedido de Tutela Antecipada n. 0001187-77.2016.8.11.0009
,
ajuizada por
Roberto Vieira Leite
em face do
Apelante,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para:

a)

CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS a conceder auxílio-doença a ROBERTO VIEIRA LEITE, brasileiro(a), solteiro(a), serviços gerais em propriedade rural, portador(a) do RG/CI nº 2.163.352-5 e inscrita no CPF/MF sob o nº 991.460.101-49, dentre os(as) beneficiados(as) pelo auxílio-doença, efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, a partir da intimação desta decisão e sem estimativa de duração do benefício, diante da manifesta impossibilidade de cálculo, na forma do § 8º, do art. 60, da Lei 8.213/91, considerada a condição peculiar de incapacidade temporária para o trabalho, o que a atrair o prazo de vigência de 120 (cento e vinte) dias previsto no § 9º do aludido dispositivo legal, admitida a prorrogação mediante requerimento perante o INSS, sob pena de pagamento de multa de R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais), a ser CUSTEADA PELO GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, tudo com fulcro nos arts. 25, inciso I, 59, “caput” e 61 da Lei 8.213/91;

b)

DETERMINAR ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício (DIB) em 29/09/2015, data do requerimento administrativo (fl. 15);

c) REJEITAR a arguição prejudicial da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no interregno entre o indeferimento administrativo e a postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência.

[...]

Da análise dos autos, observa-se que, o Autor, ora Apelado, interpôs ação previdenciária contra a Autarquia Federal, sustentando que em 13-4-2015, sofreu um acidente de trabalho, que resultou na fratura de úmero o que lhe deixou incapacitado para o labor.

Aduz o Requerente que, pleiteou perante o INSS o auxílio doença, tendo em vista que foi constatado incapacidade para o trabalho, que restou deferido - NB 610505546; todavia, restou cessado em 6-11-2015, ante a alegação de inexistência de incapacidade laborativa, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação, com o escopo de restabelecer o benefício do auxílio-doença.

O INSS apresentou contestação (ID n. 33445981).
A perícia médica foi realizada em 12-05-2017 (ID n. 33445978)

Em seguida, sobreveio a sentença de parcial procedência do pedido.

Contra essa sentença, recorre o INSS, pugnando pela reforma da sentença, ante a inexistência de prova da incapacidade absoluta e permanente da parte autora para o exercício da atividade remunerada, além da demonstração efetiva de segurado do RGPS.

Sustenta que, se faz necessária a exclusão da imposição de multa contra a Autarquia previdenciária, sob o fundamento de que o descumprimento da decisão pelo INSS não se deve à má vontade de seus servidores, mas, sim em razão do enorme acúmulo de serviço que é de conhecimento da sociedade, ou que, no mínimo, seja reduzida seu valor para parâmetros razoáveis.

Afirma que, os consectários legais devem ser aplicados em consonância com o previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Do benefício concedido ao Autor

Como relatado, o Autor formulou requerimento no sentido de que fosse restabelecido o benefício de auxílio-doença (cessado em 6-11-2015), ante a impossibilidade de retorno às atividades laborativas.

Sobre os benefícios dos artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Consoante o art. 59 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedido auxílio-doença ao segurado que, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O auxílio-doença é, pois, temporário, e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.

Já para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insusceptível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

E o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado que demonstrar a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Quer dizer, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; ter a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia reduzida, fazendo direito, ao recebimento de auxílio-acidente; ou ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

Sobre a alegada ausência de comprovação da incapacidade da parte Autora, suscitada pelo INSS, observo que o laudo médico oficial colacionado aos autos, aponta conclusão em sentido diverso, de modo que não assiste razão ao Apelante.

O ponto controvertido reside em verificar se as moléstias que acometem o Autor
(fratura de úmero com lesão neurológica de acordo com a CAT – 2015.173.272-8/01 – ID n. 33445961 – pág. 2)
, o incapacitaram para o exercício de suas atividades laborativas habituais, a ponto de ensejar o restabelecimento do auxílio-doença.

Nesse sentido, oportuno mencionar que o laudo pericial (ID 33445979 – Dr. Guilherme José Fiebrantz – CRM 6044), no exame clínico estabeleceu que:

[...]

3 – HISTÓRIA DA PATOLOGIA

Refere fratura exposta de úmero com lesão neurológica em braço esquerdo, durante realização de suas atividades laborativas no dia 13 de abril de 2015. Realizou cirurgia com posicionamento de placas de fixação, tendo sido afastado recebendo benefício pelo INSS.

Deambula/levanta e senta sem auxilio, lucido e orientado.

Exame especifico: atrofia de musculatura bicciptal A esquerda e d e ombro esquerdo(deltoide). Teste de Jobe + a esquerda. Dor tipo choque a realização de testes de reflexo(hiperestesia bicciptale distal)

[...]

5 – Respostas aos Quesitos:

Quesitos da parte ré INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL—INSS

1.

Qual a idade atual do(a) autor(a)?

Resposta: 46 anos

2.

Qual o atual estado de saúde do(a) autor(a)?

Resposta: Apresenta sequela de fratura de úmero com lesão neurológica.

3.

Qual a atividade laborativa habitual do autor (a) ?

Resposta: Trabalhador rural (serviços gerais em agropecuária)

4.

Diga o Senhor Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos e em caso afirmativo se de forma leve, moerada ou intensa?

Resposta: Sim, de forma moderada a intensa. Manuseio de materiais pesados, levantamento e transporte de carga, trabalho com animais de grande porte.

5.

Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico se o autor está acometido de alguma patologia? Qual?

Resposta: Sim, Sequela de fratura de úmero e lesão neurológica radial.

[...]

12 – Diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial?

Resposta: Parcial.

13 – Caso a resposta ao quesito nº 12 seja afirmativa diga o Sr. Perito qual é a data do início da incapacidade, seja ela parcial ou total?

Resposta: 13 de abril de 2015.

Quesito (s) do Juízo – Fls. 30

[...]

3. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de n. 4 a 14).

Resposta: Sim

4. A patologia incapacitante em questão decorre do exercício de seu trabalho habitual?

Resposta: Sim.

[...]

7. O (a) periciando (a) é INSUCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA?

Resposta: A incapacidade que lhe é acomete é permanente, porém o periciando é susceptível de recuperação/habilitação para outra atividade.

Como se vê pelas respostas aos quesitos, a incapacidade do autor é parcial e permanente, entretanto, segundo o laudo, o periciando é susceptível de recuperação/habilitação para outra atividade.

Desse modo, como o auxílio-doença é um benefício temporário, e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.

Assim, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; por outro lado, caso haja a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento de auxílio-acidente; ou, ainda, poderá o segurado ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Logo, se não há incapacidade total e permanente, mas, sim, parcial, com possibilidade de reabilitação para outra função, não há que se falar em improcedência do pedido inicial, por ser o caso de concessão do benefício do auxílio-doença acidentário, uma vez que a incapacidade é decorrente de acidente de trabalho.

Desse modo, impõe-se o desprovimento do apelo neste ponto.

Da Qualidade de Segurado

Conforme relatado anteriormente, o Apelante sustenta a ausência de demonstração efetiva de segurado do RGPS.

Pois bem. O artigo 15 da Lei n. 8.213/1991, é claro ao dispor que:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração.

Com efeito, verifica-se dos documentos colacionados aos autos, mas especificamente do CNIS (ID 33445982 – Pág. 2), que restou devidamente comprovado nos autos a condição de segurado obrigatório.

Além do mais, constata-se que a sua última contribuição se deu em junho de 2016, e a parte autora ingressou com a ação em 19-4-2016, nos termos do art. 15, II, § 2º, da Lei n. 8.213/91

Desse modo, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelante, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Da Exclusão da Multa

No que concerne alegação do Recorrente de que se faz necessária a exclusão da imposição de multa contra a Autarquia previdenciária, sob o fundamento de que o descumprimento da decisão pelo INSS não se deve à má vontade de seus servidores, mas, sim em razão do enorme acúmulo de serviço que é de conhecimento da sociedade, ou que, no mínimo seja reduzida seu valor para parâmetros razoáveis, entendo que deve prosperar.

Isso porque, em relação à
multa
coercitiva fixada em caso de descumprimento, a sentença merece reforma, pois se mostra inócua, uma vez que onera o erário, e ao fim, são os próprios cidadãos que pagam, sendo que o agente público permanecerá livre de ônus se permanecer na desídia.

Com efeito, existem outros meios de mais eficácia para vencer a obstinação do agente público em cumprir a ordem judicial, conforme se verificado disposto no art.
461
do
CPC
.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE – LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO - TERMO INICIAL PARA O RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – MULTA COERCITIVA - AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação. Se inexistente condenação no pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da ação, não há que se falar em prescrição. Comprovado pelo laudo pericial a incapacidade laboral parcial e permanente e a possibilidade de reabilitação para outro trabalho, é devido o pagamento do auxílio-doença. O termo inicial para o restabelecimento ao auxílio-doença é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os índices para atualização dos valores devidos deve observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático.

(TJ-MT - APL: 00007132420138110038 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/5/2019)

Dos Juros de Mora e da Correção Monetária

Por fim, no que concerne ao pleito do Recorrente, no qual
pugna pela
aplicação integral do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, entendo que deve prosperar parcialmente.

Isso porque, quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, determinou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Apelante.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para determinar que seja excluído, por ora, a multa cominatória, bem como a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022